Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603472-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. GASTOS COM MATERIAL DE
PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO
EXCLUSIVO
PARA
AFASTAR
DEVOLUÇÃO.
RECURSOS
PRIVADOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
FALHA
GRAVE.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43493220 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação informada
em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-se que a transparência das contas
não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Os gastos efetuado

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603472-38.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - TITO LIVIO BARICHELLO -
UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TITO LIVIO BARICHELLO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 TITO LIVIO BARICHELLO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43493220
16/12/2022
16:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43493220 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.747

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603472-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TITO LIVIO BARICHELLO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: TITO LIVIO BARICHELLO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. GASTOS COM MATERIAL DE
PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO
EXCLUSIVO
PARA
AFASTAR
DEVOLUÇÃO.
RECURSOS
PRIVADOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA.
FALHA
GRAVE.
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43493220 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação informada
em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-se que a transparência das contas
não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos decorrentes de
materiais de publicidade constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser
registradas na prestação de contas do doador, nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições
e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.
6. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso
II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
7. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do
art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
8. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.
9. As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a
determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa.
10. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
11. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 43493220 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
12. A existência de dívidas de campanha sem os documentos exigidos, nos termos do artigo
33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.
13. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual incapacidade operacional
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na
análise da prestação de contas.
14. Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC que representa 12,32% do total da arrecadação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
desaprovação das contas é medida que se impõe.
15. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por TITO LIVIO BARICHELLO, candidato
eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381471).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43397539).
O prestador de contas foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora (id. 43411377 e seguintes),
manifestação (id. 43416999) e juntou documentos diretamente no PJE (id. nº 43417000 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43468810).
Após, o candidato apresentou nova manifestação (id. 43475145) e juntou documentos (id. 43475146 e
seguintes), seguida de nova apresentação de documentos (id. 43478374 e seguintes).
Reconhecida a preclusão dos documentos juntados pelo prestador (id 43478386), o setor técnico apresentou

Num. 43493220 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
parecer complementar quanto a eventual afastamento de devolução de valores (id. 43478386)
Por fim, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela
desaprovação das contas (id. 43486298).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação.
A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação da campanha atingiu o montante total de R$ 633.475,90, assim distribuídos:
Ainda, anoto que o candidato recebeu 58.766 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:
1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) (item 1.1.1);
2) existência de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha que não constituem produto do serviço ou da atividade econômica do doador ou, ainda, de
prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens permanentes que integrem o seu
patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 8, 14 e 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 5.1);
3) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019
(itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11 e 6.3);
4) inconsistência em relação a despesa com materiais impressos de publicidade em conjunto sem o registro
na prestação de contas da respectiva doação estimável em dinheiro ao beneficiário (item 6.4);

Num. 43493220 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
5) ausência de lançamento com prestação de serviços de advocacia e de contabilidade (item 6.5);
6) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (itens 7.1, 7.2, 8.1 e 8.2);
7) inconsistências nas despesas pagas com outros recursos ou ainda não quitadas, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.3);
8) ausência de recolhimento de diferença referente à constituição de fundo de caixa (item 9.2);
9) recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)
(itens 11.1 e 10.2);
10) emissão de recibo eleitoral após a entrega da prestação de contas final, em descumprimento ao disposto
nos arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (item 10.3); e
11) existência de dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de
despesas contraídas na campanha, em desacordo com o disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (itens 1.2, 11.3 e 13).
Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à realização de despesas
junto a fornecedores com indicação de eventual incapacidade operacional obtida mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública.
Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal, ressaltando que foi reconhecida
a preclusão dos documentos juntados a destempo pelo prestador, conforme despacho de id. 43478386.

1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar
por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que
a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

Num. 43493220 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser informadas,
por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de informações
sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é
imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO
REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO

Num. 43493220 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto;
AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve
a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente
para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

Num. 43493220 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactar significativamente a transparência das formas de financiamento
da campanha, são causas para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal
face ao valor absoluto envolvido.
[...]
[RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021]

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43468810) apontou que o prestador não cumpriu o
prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Em sua petição (id. 43416999), o candidato apresentou a seguinte manifestação: “embora com atraso na
entrega, a informação não deixou de ser prestada, não houve comprometimento na análise das contas do
candidato e não acarretou prejuízo na ação fiscalizadora da justiça eleitoral.”
Após parecer conclusivo, o prestador alegou que “considerando que se trata majoritariamente de doações do
partido, acompanhada de uma única doação do próprio candidato, o seu mero atraso não é apto a ensejar o
gravoso juízo de desaprovação de contas, pois, ainda que não tenha sido cumprido o prazo estipulado na
Resolução do TSE, foi realizada a prestação de contas, não havendo qualquer indício de má-fé ou ocultação
de valores. [...] Como visto, no caso em tela, necessário destacar que não houve qualquer omissão de
informações, uma vez que toda a tramitação contábil constou de forma escorreita quando das contas finais.
Ora, em se tratando de doações oriundas seja do candidato, seja de seu próprio partido, a fiscalização

Num. 43493220 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
“cívica”, por assim dizer, não resta ultrajada, até mesmo por se imaginável, compreensível e tautológico que
um candidato e seu partido venham a doar recursos para sua campanha. Não há, e este ponto é fundamental,
qualquer prejuízo à formação da convicção eleitoral, porque não estaria o candidato recebendo recursos de
um fonte que, conquanto pudesse ser lícita, não seria condizente com sua ideologia política”, citando
julgados (id. 43475145).
No particular, é imperioso observar que o atraso se refere a 68,20% dos recursos financeiros recebidos pelo
candidato, que totalizam R$ 375.150,00.
Inicialmente, em relação à doação recebida pela Direção Nacional, anoto que o atraso foi de apenas
oito dias e foi informada com antecedência das eleições, não afetando a transparência das contas.
Já a doação oriunda de recursos próprios ocorrida em 01/11/2022, além de não possuir um atraso
significativo (12 dias), observo que a própria doação foi realizada após as eleições e seu percentual é baixo
(0,9277), novamente não afetando diretamente a transparência.
No que tange às doações recebidas da Direção Estadual em 22 e 26/09/2022, no valor de R$ 100.000,00 e
R$ 50.000,00, respectivamente, foram informadas apenas em 27/10/2022.
Todavia, como debatido na sessão de julgamento de 16/12/2022, por se tratar de doação oriunda de partido
do candidato, a qual é permitida pela legislação eleitoral, verifica-se que tal irregularidade não prejudicou a
fiscalização pela Justiça Especializada e interessados.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do prestador, nota-se que a transparência das contas não
foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva, devendo, todavia, ser analisada em conjunto com as demais falhas apontadas.

2) Recursos estimáveis em dinheiro com inconsistências

Conforme parecer conclusivo (id. 43468810) constou que recursos estimáveis em dinheiro provenientes de
doações de pessoas físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter
transitado pela conta bancária de campanha, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica
do doador ou, ainda, de prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens permanentes que
integrem o seu patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 8, 14 e 25, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Quanto à receita estimável em dinheiro proveniente de Tathiana Laiz Guzella, embora registrado na
prestação de contas o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o candidato apresentou contrato no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para prestação de serviços voluntários (id. 43468810).
Verifica-se aqui mero erro formal nas informações prestadas, eis que houve a comprovação da prestação de
serviço voluntário de assessoria política (prestação direta) pela doadora Tathiana Laiz Guzella, conforme
contrato juntado ao processo (id. 43468810), caracterizando assim mera irregularidade formal para fins de
averiguação de limites de arrecadação para a campanha, mas que representa apenas 1,42% das receitas do
candidato, cabendo apenas a aposição de ressalvas.
Já com relação à receita estimável em dinheiro oriunda de Tito Livio Barichello, registrada no valor de R$

Num. 43493220 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
3.500,00 (três mil e quinhentos), referente à cessão de veículo automotor, constou apenas do parecer
conclusivo (id. 43468810) que não foi apresentado comprovante de propriedade do bem cedido
contemporâneo com a campanha eleitoral (2021 ou 2022), nos termos do art. 58, inciso II, da Resolução
TSE n.º 23.207/209.
Tratando-se de nova irregularidade apontada apenas no parecer conclusivo, aceita-se o documento juntado
de propriedade do veículo cedido em nome do candidato (id. 43475146) para afastar a irregularidade
supramencionada.
3) Indícios de omissão de gastos eleitorais
Conforme parecer de diligências (id. 43397539), foram identificadas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes
divergências, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Num. 43493220 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Preliminarmente, cumpre registrar que as inconsistências em relação às empresas Auto Posto
Vicente Machado Ltda., Google Brasil Internet Ltda., Mirage Comércio de Combustíveis Ltda.,
Passione Comercio de Combustíveis Ltda., Fenix Mkt & Negocios Eirele, Carine de Oliveira
Restaurante, Auto Posto Boqueirão e Alug Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. foram

Num. 43493220 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
afastadas pelo próprio setor técnico em seu parecer conclusivo após retificadora apresentada
tempestivamente pelo prestador.
Com relação às despesas perante as empresas Piegel Pães e Conveniências Eirele (NF 30327 - R$ 31,98),
Auto Posto Petro Razo Ltda. (NF 97987 - R$ 100,00), Jackeline Ferreira de Arruda Arana Eirele (NFs
25593 e 25607 - R$ 80,00 e R$ 74,00, respectivamente), Thayna Dayene Vieira Wc Adesivos (NF 61 - R$
120,00) e Bar e Lanchonete Caverna Lta (NF 11410 - R$ 39,50), o candidato alegou apenas que se tratam
de serviços e produtos não reconhecidos pelo candidato e pela administração da campanha (fls. 8 do id.
43475145), sem, contudo, demonstrar ao menos que buscou esclarecimentos junto ao emissor da nota fiscal,
que, como tal, goza de presunção de validade e veracidade, salvo se cancelada, o que não é o caso.
Cumpre registrar que os documentos fiscais encontram–se ativos, tendo sido emitidos no nome de
campanha do candidato, gerando a presunção de existência da despesa subjacente ao documento,
nos termos do art. 592 e 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, motivo pelo qual permanece as
omissões referentes a essas despesas.
Com relação à despesa perante a empresa Empório da Gula Comercio de Alimentos Eireli, verifico que
houve apenas erro formal quanto à emissão da nota fiscal nº 5780, no valor de R$ 44,38, eis que apresentado
pelo prestador comprovante fiscal nº 5780 (id. 43411491), no valor de R$ 50,00, devendo ser afastada a
omissão.
Diante dos apontamentos acima, concluo que permanece configurada omissão de despesa em
relação às seguintes notas fiscais identificadas mediante circularização e não informadas na
prestação de contas:

Data
CNPJ
Fornecedor
Nota Fiscal
Valor
24/08/2022
04.679.375/0001-80
PIEGEL
PAES
E
CONVENIENCIAS EIRELI
30327
R$ 31,98
20/09/2022
04.774.927/0001-30
AUTO
POSTO
PETRO
RAZO LTDA
97987
R$ 100,00
28/09/2022
19.701.936/0001-78
JACKELINE
FERREIRA
DE
ARRUDA
ARANA
EIRELE
25593
R$ 80,00
29/09/2022
19.701.936/0001-78
JACKELINE
FERREIRA
DE
ARRUDA
ARANA
EIRELE
25607
R$ 74,00
28/09/2022
37.751.885/0001-70
THAYNA
DAYENE
VIEIRA - W2 ADESIVOS
61
R$ 120,00

Num. 43493220 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
25/09/2022
77.058.402/0001-71
BAR
E
LANCHONETE
CAVERNA LTDA
11410
R$ 39,50

TOTAL
R$ 445,48
Outrossim, no item 6.3, o setor técnico apontou que foram identificadas omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe
o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, consoante tabela com 18 (dezoito) empresas diferentes que
emitiram 19 (dezenove) Notas Fiscais Eletrônicas no CNPJ do candidato prestador de contas, as quais
somam o montante total de R$ 4.968,94 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro
centavos), conforme abaixo:
Em sua manifestação (id. 43416999), o prestador de contas alegou que “as notas fiscais tidas como omitidas
neste item, a ensejar a inconsistência, foram devidamente informadas na prestação de contas retificadora.”
Contudo, o setor técnico informou que mediante análise das Notas Fiscais Eletrônicas relacionadas na tabela
de omissões do referido parecer de diligências e os gastos eleitorais inseridos na prestação de contas final
retificadora, constata-se que nenhuma foi registrada, sendo que o candidato deixou de se manifestar quanto a
esse item na petição id. 43475145, persistindo a omissão de gastos supra relacionada.
Assim, concluo que houve omissão de despesa na presente prestação de contas no montante total de R$
5.414,42 (R$ 445,48 + R$ 4.968,94 = cinco mil, quatrocentos e catorze reais e quarenta e dois centavos).
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Num. 43493220 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura
ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.

Num. 43493220 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.

Num. 43493220 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 5.414,42 (cinco mil, quatrocentos e catorze reais e quarenta e dois centavos), porquanto caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores
utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 5.414,42 (cinco mil, quatrocentos e catorze reais e
quarenta e dois centavos), o que representa 0,8% das despesas totais de campanha (R$ 676.135,86), o que
permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a
porcentagem inferior ao limite mínimo de 10% fixado por esta egrégia Corte.
Todavia, a presente irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais falhas apuradas na
presente prestação de contas.
4) Inconsistência em relação a despesa com materiais de publicidade em conjunto sem o
registro na prestação de contas da respectiva doação estimável em dinheiro ao beneficiário
Constou do parecer conclusivo (id. 43468810) que foi identificada despesa de materiais impressos de
publicidade de uso comum, pagas pelo prestador de contas, sem o registro na prestação de contas da
respectiva doação estimável em dinheiro ao beneficiário, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da
Resolução TSE n° 23.607/19, conforme descrição dos serviços no documento fiscal:
O art. 38, § 2º da Lei das Eleições dispõe que:

Num. 43493220 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de
propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem
ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos
a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que
houver arcado com os custos. [grifou-se]

A Resolução do TSE nº 23.607/19 disciplina a matéria nos seguintes dispositivos:

Art. 35 [...]
§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em benefício de outra candidata
ou outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Art. 60 [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Portanto, não restam dúvidas quanto à obrigatoriedade do registro, na prestação de contas do
responsável pelo pagamento, de doações estimáveis a outros candidatos decorrentes de materiais de
propaganda eleitoral em conjunto, até mesmo para averiguar questões referentes aos limites de
gastos da campanha. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS
APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O

Num. 43493220 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS.
RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de
contas de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo
doador como pelo beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
[TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Data do
julgamento: 28/11/2022]

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS
DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada da emissão de recibo
eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e pelo beneficiário. Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II,
e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
[RE Prestação de Contas nº 060045497, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021]

Quanto à alegação do prestador (fls. 9 do id. 43475145), não se pode confundir o lançamento da despesa
com a informação de doação estimável ao candidato beneficiário da propaganda conjunta, o que inclusive é
importante para batimentos quanto à destinação de recursos públicos a candidatos de outro partido mediante
publicidade conjunta.
Sob esse prisma, anoto que os recursos utilizados para pagamento da referida despesa são oriundos
do Fundo Partidário, o que exige o cumprimento do disposto no art. 19, § 7º da Resolução do TSE
nº 23.607/20193.
No particular, verifica-se que o material de publicidade foi produzido em conjunto com o candidato
Felipe Francischini, igualmente pertencente ao partido União, não havendo irregularidade no
repasse, embora configurada irregularidade na omissão da informação quanto à doação estimável a
outro candidato.
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 4.305,00 (doação proporção de 50%), o que representa
apenas 0,63% das despesas totais de campanha (R$ 676.135,86), o que permitiria a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que corresponde a porcentagem inferior ao limite mínimo de

Num. 43493220 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
10% fixado por esta egrégia Corte, mas essa falha deve ainda ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades constatadas.

5) Ausência de lançamento com prestação de serviços de advocacia e de contabilidade

Neste ponto, anoto que no item 6.5 do parecer conclusivo (id. 43468810) foi identificada prestação de
serviços de advocacia e de contabilidade no presente processo judicial de prestação de contas eleitoral, sem
o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação de contas do candidato, nos termos do
art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou
pagamento de honorários advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos
políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Ocorre que o presente item não foi objeto de manifestação pelo setor técnico, mas, por cautela, analisando a
prestação de contas no SPCE, foi possível apurar que essas despesas foram pagas com recursos da Direção
Estadual, no valor de R$ 6.173,00, referente a serviços de assessoria contábil e prestação de contas
eleitorais, e no valor de R$ 10.750,00, referente a honorários advocatícios para a campanha, não havendo
assim que falar em omissão quanto às despesas mencionadas.
Diferentemente do alegado pelo prestador, a contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser
registrado na prestação de contas, não sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do
limite de gastos (art. 26, § 4º, Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
É certo que a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23 da Lei nº
9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à prestação de serviço em
campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas como
doação estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento posto não
se tratar de doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta despesa implicaria em
desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de prestação de contas, que tem por objetivo
“propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados”
(Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas despesas –
as quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por pessoa jurídica.
Contudo, no presente caso, equivocadamente houve o lançamento dos gastos com honorários advocatícios e
contábeis como receitas estimáveis, em desacordo com o art. 20, inciso II, parte final da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, mas tal irregularidade caracteriza mera falha formal, que não impossibilitou a identificação
da origem dos recursos para pagamento da despesa, cabendo apenas a aposição de ressalvas.

Num. 43493220 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
6) Inconsistências nas despesas pagas com Fundo Partidário e FEFC
Constou do parecer conclusivo (id. 43468810) que foram identificadas as seguintes inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, respectivamente, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, ante a ausência de instrumento contratual ou da assinatura pelo prestador de serviço:

Num. 43493220 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Quanto à comprovação das despesas eleitorais, os artigos 35, §§ 11 e 12, art. 53, II, alínea ‘c’ e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:
Art. 35.
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação
de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente
para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na
prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos
combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da

Num. 43493220 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
justificativa do preço contratado.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins
de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que comprovem
a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus)

Num. 43493220 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e realização de
atividades de campanha eleitoral, compreendido no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do
espaço, assim como as despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que beneficiem duas ou
mais campanhas eleitorais.
§ 7º Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a
apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que
informadas(os) as beneficiárias ou os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de
apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 8º).
§ 8º A comprovação dos gastos eleitorais com material de campanha impresso deve indicar no corpo do
documento fiscal as dimensões do material produzido. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação integral de seus
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração da
despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).
No presente caso, o prestador argumentou que (id. 43475145):
Conforme pode ser constatado na prestação de contas, porém, o candidato emitiu os recibos de pagamento
contendo as informações dos serviços prestados, local da prestação de serviços, identificação do prestador
de serviços e seus respectivos valores.
Ocorre unicamente que os pagamentos foram efetuados mediante transferência eletrônica PIX da conta de
campanha para a conta do próprio prestador de serviços através da chave de CPF.
Ao efetuar o pagamento por meio de transferência eletrônica bancária PIX do valor para o próprio
prestador de serviços, o referido comprovante de transferência (o qual fora anexado junto a cada registro
da despesa na prestação de contas) substitui a assinatura, servindo este como prova de que o valor fora
recebido, existindo, pois, a contraprestação da obrigação de pagar e dar quitação, não havendo qualquer
inconsistência neste ponto.
O recibo de pagamento assinado nada mais é que um documento utilizado com o objetivo de comprovar
que a quantia negociada entre contratante e contratado foi quitada. Neste caso, o comprovante de

Num. 43493220 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
transferência bancária comprova o pagamento e sequer pode se tratar de falha formal, não havendo
qualquer indicação de omissão de gastos ou valores pagos aos fornecedores.

Nesse caso, assiste razão em parte ao prestador ao afirmar que a transferência bancária da conta de
campanha para a conta do próprio prestador de serviços comprova a quitação dos valores a
determinado credor.
Contudo, nota-se que a ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à prestação dos
serviços impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade
desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de
serviços comprovado entre o candidato e o beneficiário dos recursos.
Quanto à citação de parecer técnico em sua defesa, cabe apontar que esse é meramente opinativo,
cabendo ao julgador contrapor a análise jurídica em relação aos apontamentos do setor técnico.
Deste modo, ainda que comprovado o pagamento ao destinatário identificado, a regularidade do gasto está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços, de igual
modo em relação às despesas com transporte/deslocamento, em desacordo com o art. 60 da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.
Sobre a comprovação com despesas de pessoal, segue entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do contrato e anverso
do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico,
bem como o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
[TRE-PR, RE nº 060026159, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021]

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO DE RECEITA E GASTO
ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE
INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM
RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO
CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Num. 43493220 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
[...]
6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
81, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
[...]
[TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020]
Por oportuno, cito ainda julgado recente desta Corte para as Eleições de 2022:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
[...]
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o
endereço e a assinatura do prestador de serviços.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, PCE 0602908-59.2022.6.16.0000, Relator Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 06/12/2022
e publicado em 08/12/2022]

Nesse contexto, conforme indicado pela análise técnica, não foram apresentados os documentos
necessários para a comprovação das despesas, não havendo assim a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos, conforme tabela acima.
Outrossim, é certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua
destinação.

Num. 43493220 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Ocorre que, após o parecer técnico conclusivo, o candidato juntou novos documentos, sanando parte da
falha, ainda que extemporaneamente. Ainda, o setor técnico deste Tribunal apreciou os documentos juntados
extemporaneamente (id. 43478373 e seguintes), exclusivamente para fins de análise quanto a eventual
afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Neste sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA RECÁLCULO DE RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR DESTINO DO RECURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Precedente.
[...]
[TRE/PR, ED na PC nº 060101707, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 18/07/2022]
Conforme parecer técnico complementar (id. 43483723), foram comprovados a destempo as seguintes
despesas com recursos públicos:

Num. 43493220 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

Num. 43493220 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Assim, concluo que remanesce ainda sem comprovação devida os gastos com recursos do Fundo Partidário
e do FEFC no montante total de R$ 78.067,23 (R$ 77,00 + R$ 44.133,58 + R$ 33.856,65), devendo os
valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº
23.607/2019:

Num. 43493220 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Assim, a irregularidade remanescente equivale a 12,32% do total da arrecadação de campanha (R$
633.475,90), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando, por
si só, a desaprovação das contas acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 78.067,23 (setenta
e oito mil e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO E VICE–PREFEITO. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26/TSE. DECISÃO
AGRAVADA NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA 30/TSE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No agravo interno, o agravante limitou–se a realizar impugnação genérica da decisão agravada e a
reproduzir as razões constantes do agravo em recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
2. A Corte regional concluiu que, a despeito da justificativa apresentada pela parte, esta não foi considerada
apta para afastar a irregularidade quanto à omissão de despesas. Para alterar esse entendimento, seria
necessário o reexame do conjunto fático–probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula
24/TSE.
3. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, não incidem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando a irregularidade é considerada grave e o respectivo percentual
supera 10% do total de recursos utilizados em campanha.
4. A decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, no caso, a Súmula
30/TSE.5. Agravo interno desprovido.
(TSE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037746, Acórdão, Relator(a) Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 247, Data 06/12/2022)

7) Inconsistências nas despesas pagas com recursos privados ou ainda não quitadas
Constou no parecer que foram identificados os seguintes gastos eleitorais registrados na prestação de contas
final custeados com Outros Recursos sem nenhuma documentação vinculada aos lançamentos de extratos
bancários e despesas eleitorais, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43493220 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Novamente, não houve cumprimento do disposto no artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, como já
fundamentado.
Todavia, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, incabível a determinação de recolhimento
da respectiva verba ao Tesouro Nacional, remanescendo apenas o apontamento da irregularidade, que
representa 0,12% do total movimentado em campanha.
Neste caso, não havendo determinação de ressarcimento, resta prejudicada a análise dos documentos
juntados a destempo, nos termos da decisão já proferida nos autos (id. 43478386).
Outrossim, o setor técnico apontou a existência de gastos eleitorais sem nenhuma documentação vinculada
aos lançamentos de despesas e, ainda, que constituem dívida de campanha, conforme Demonstrativo de
Despesas Efetuadas e Não Pagas (id. 43411426), consoante a seguir detalhado:
Ocorre que, para referidas despesas, o prestador juntou os documentos fiscais (id. 43475148), sendo que a
inconsistência quanto à constituição de dívida de campanha será analisada a seguir.
8) Inconsistência no fundo de caixa
Foi apontado no parecer técnico (id. 43468810) que foi constituído fundo de caixa com recursos do FEFC
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme Relatório de Fundo de Caixa (id. 43316640).
Ademais, constata-se, da análise dos lançamentos na prestação de contas, que foram registrados 48 (quarenta
e oito) gastos eleitorais com pagamento em espécie, que somam o total de R$ 4.996,26 (quatro mil e
novecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), não havendo recolhimento da diferença do valor
de R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.

Num. 43493220 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Assim, não havendo a comprovação de gasto com recurso do FEFC no valor de R$ 3,74 (três reais e
setenta e quatro centavos), cabível sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50, § 5º
da Resolução do TSE nº 23.607/20195, sendo irregularidade ínfima no contexto global das contas.
9) Recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Como já mencionado, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral.
No caso em apreço, o setor técnico apontou omissão de doações recebidas e de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, quais sejam:

Num. 43493220 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Em sua manifestação (id. 43475145), o prestador de contas alegou que:
“Item 10.2: Houve o recebimento de doações não informadas na prestação de contas parcial, tratando-se
de doações estimáveis em dinheiro recebidas de pessoas físicas. Porém, posteriormente, assim que
identificada a falha, todas estas doações foram contabilizadas e informadas ao TSE, de modo que constam
na prestação de contas final, e a sua contabilização se deu pela data da realização das doações, visando
dar transparência na prestação de contas ora em análise.
Ao contabilizar as referidas doações, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de contas parcial,
todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da
prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE.
Item 11.1: O apontamento aqui em questão, atinente à existência de gastos realizados previamente à
prestação de contas parcial, mas não informados à época, não é, com a devida vênia, suficiente a
demonstrar indícios de uma mácula ou de alguma forma de financiamento capaz de infirmar a prévia
escolha do eleitor.
No caso em tela, os valores tidos por supostamente omitidos perfazem o montante de R$ 68.289,66
(sessenta e oito mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Esse valor, contudo,
representa somente 11,4% (onze vírgula quatro por cento) do total de R$ 597.809,96 (quinhentos e
noventa e sete mil oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos) de despesas contraídas.
Logo, em que pese possa não representar a melhor prática contábil, tal percentual é insuficiente a ensejar
um juízo de desaprovação. É assim que, ao constatar essa espécie de suposta inconsistência, este egrégio
Tribunal Regional decidiu recentemente pela mera aposição de ressalvas em julgamento com a mesma
temática, com percentuais semelhantes: [...]

Num. 43493220 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Destaco que as omissões de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados representam,
respectivamente, 1,83% das receitas arrecadadas e 11,37% das despesas realizadas, afetando a transparência
das contas, mas igualmente devem ser analisadas em conjunto com as demais irregularidades anteriormente
apontadas.
10) Emissão de recibo após a entrega da prestação de contas final
O setor técnico apontou ainda a emissão de recibo eleitoral indicado a seguir após a entrega da prestação de
contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):
441810700000PR000014E
O recibo em questão é o seguinte (item 1.1.1 do parecer conclusivo (fls. 02 do id. 43468810):
Sobre a emissão de recibo eleitoral, dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento
da doação.

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Nesse caso, muito embora o recibo tenha sido emitido após a entrega da prestação de contas final
pelo candidato, sua emissão ocorreu dentro do prazo de entrega das prestações de contas à Justiça
Eleitoral.

Num. 43493220 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Ademais, acrescento que é permitida, excepcionalmente, a arrecadação de recursos após as eleições
para quitação de despesas já contraídas.
Por fim, anoto que em consulta ao SPCE apurei que se trata de doação financeira realizada mediante
transferência bancária que sequer exige a emissão de recibo eleitoral (art. 7º, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/20196), devendo assim ser afastada referida irregularidade.
11) Existência de dívidas de campanha em desacordo com o disposto no art. 33, §§ 2° e 3° da
Resolução TSE nº 23.607/2019
Ainda, foram apontadas dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não
pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 42.711,57 (quarenta e dois mil,
setecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), consoante Demonstrativo de Despesas Efetuadas e Não
Pagas (id. 43411426).
Constou ainda do parecer conclusivo (fls. 25 do id. 43468810):
Em sua derradeira manifestação (fls. 7 e 14 do id. 43475145), o prestador disse que:

Num. 43493220 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Item 1.2: neste ponto, remanesce somente a questão atinente à não
apresentação de todos os requisitos necessários à assunção de dívida pelo partido político, enquanto peça
obrigatória.
Essa questão, na mesma linha do quanto apontado no item 13, adiante exposto, encontra-se parcialmente
sanada, haja visto a apresentação, quando da prestação de contas retificadora, da correção do valor da
dívida e do requerimento ao órgão nacional, ainda pendente de resposta.
[...]
Item 13: na mesma linha quanto apontado no item 1.2, a dívida existente teve seu valor corrigido. Não
obstante, ainda pendem alguns poucos documentos, haja vista estar em trâmite perante o órgão nacional
do União Brasil, os quais serão trazidos aos autos brevemente.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as despesas
contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir
eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta
no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a
responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito
não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
§ 4º).

Num. 43493220 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem,
cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de
arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de
pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos, conforme
o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas por
documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de prova
permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à
autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º
deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art.
33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou
do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida pelo partido deve
ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma forma de exoneração do
devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil, evidentemente ela deve ser feita também até a
data limite para a entrega da prestação de contas.
No presente caso, incontroversa a ocorrência da irregularidade prevista no art. 34 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
O referido artigo, contudo, estabelece que tal irregularidade apenas poderá ser considerada motivo
para a rejeição das contas, devendo ser avaliada no conjunto da prestação de contas.
A presente irregularidade é de R$ 42.711,57 (quarenta e dois mil, setecentos e onze reais e cinquenta e sete
centavos), que correspondem a 6,317% do total de despesas registradas na prestação de contas (R$
676.135,86), o que poderia ser afastada mediante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
contudo, a irregularidade em questão deve ser analisada em conjunto com as demais anteriormente
apontadas.

12) Indícios de irregularidades mediante cruzamento de informações

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade obtidos mediante cruzamento de

Num. 43493220 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
informações entre órgãos e entidades da administração pública, relativos a despesas junto a
fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou
fornecer o material, conforme abaixo:
Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório
técnico, constituindo mero apontamento.
Em sua justificativa (fls. 07 do id. 43416999), o candidato alegou que:
Nesse ponto, o candidato informa que a contratação se deu de forma transparente, sendo que os referidos
fornecedores executaram os serviços contratados, fazendo a entrega do material mediante a emissão de
nota fiscal, bem como que os valores foram pagos em conta corrente do próprio fornecedor, estando toda
operação registrada na prestação de contas em exame.
Os valores contratados são relativamente baixos frente ao montante
de gastos e podem ser perfeitamente produzidos com a inexistência de funcionários - conforme
mencionado no relatório -, podendo se referir a sócios administradores e até a terceiros contratados pelo
fornecedor, os quais – saliente-se - não integram a RAIS.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a
ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade técnico-
operacional das empresas contratadas, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se
assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de
mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos fornecedores da campanha
impedem a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer
eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.
Conclusão

Num. 43493220 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em especial inconsistência nas despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC que,
por si só, representam 12,32% do total de receitas da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que as demais irregularidades somadas representam 9,28%,
corroboradas pelo atraso no envio de relatórios financeiros e não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial, restou evidentemente prejudicada a análise e comprometida a transparência e a
confiabilidade das contas, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.
De outra sorte, deve o prestador recolher a quantia de R$ 83.485,39 (oitenta e três mil, quatrocentos e
oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 32, § 1º, inciso
VI, 50, § 5º e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019 (itens 3, 6 e 8 deste voto), bem como
depositar na conta bancária do Diretório Estadual destinada à movimentação de "Outros Recursos" sobra de
campanha de receitas financeiras oriundas de outros recursos no valor de R$ 47,87 (quarenta e sete reais e
oitenta e sete centavos) (item 12 do parecer conclusivo), conforme art. 50, §§ 1º e 4º da Resolução
mencionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por TITO LIVIO BARICHELLO, candidato
eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de restituição da
quantia de R$ 83.485,39 (oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove
centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Ainda, o candidato deve depositar na conta bancária do Diretório Estadual destinada à movimentação de
"Outros Recursos" sobra de campanha de receitas financeiras oriundas de outros recursos no valor de R$
47,87 (quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme art. 50, § 4º da Resolução mencionada. Caso
não comprovado o recolhimento até 20/12/2022, proceda-se com o disposto no art. 52 da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.
Por fim, ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de irregularidade
apontados na manifestação do setor técnico (fls. 24 do id 43468810).
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43493220 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48

____________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das
mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das
eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na
forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de
sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas
de campanha.
2 Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular.
3 Art. 19 [...] § 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados. [...]
4 Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por
delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para
o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, sob pena de preclusão.
5 Art. 50 [...] § 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
6 Art. 7º [...] § 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento bancário que
identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não
identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603472-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 TITO
LIVIO BARICHELLO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: TITO LIVIO BARICHELLO - Advogado do(a)
REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
DECISÃO

Num. 43493220 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616440027000000042457396
Número do documento: 22121616440027000000042457396
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 16:57:48
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
16.12.2022.